Tribunal: TJES
Processo: 5001356-06.2020.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2021-04-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001356-06.2020.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HELIO SOUZA LIMA
RECORRIDO: PILAR CONSERVADORA E SERVICOS LTDA - ME
RELATOR(A
):MANOEL CRUZ DOVAL

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA TURMA RECURSAL

Processo nº 5001356-06.2020.8.08.0014

Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL

Recorrente: HELIO SOUZA LIMA

Recorrido: PILAR CONSERVADORA E SERVICOS LTDA ME

Juiz de Direito Relator: MANOEL CRUZ DOVAL

VOTO
:

¶ 1. Na origem, trata-se de ação, cuja sentença julgou extinto o processo por se tratar de demanda que excede o valor de alçada dos procedimentos da Lei nº 9.099/95.

Irresignada, a parte Autora interpôs recurso inominado, objetivando a reforma do aludido julgamento.

A parte contrária deixou de apresentar contestação e contrarrazões de recurso, não obstante regularmente intimada.

O recurso é tempestivo.

Na presente oportunidade, concedo à parte Recorrente os benefícios da
gratuidade
da justiça.

Ainda que dispensado (FONAJE, Enunciado Cível nº 92), este foi o breve relatório.

¶ 2.
Decido
.

¶ 2.1. Passo a fundamentar nos moldes do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
o recurso inominado.

Analisando as argumentações apresentadas pela parte Recorrente, bem como por todos os elementos constantes nos autos, observo que lhe assiste razão, ao menos em parte.

Segundo disciplina do art. 3º da Lei nº 9.099/95, o Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade, assim consideradas as causas cujo valor não exceda a quarenta vezes o salário mínimo (inc. I).

No caso concreto, malgrado o negócio jurídico subjacente seja de quase sessenta mil reais, a pretensão econômica pretendida com o ajuizamento desta demanda é
inferior
ao valor de alçada.

O pedido do Autor, na verdade, consiste mais em
indenização por

perdas e danos
, do que, propriamente uma resolução contratual, tanto porque ao tempo do ajuizamento da ação, o contrato já havia sido desconstituído, seja pelo abandono da obra pelo contratado, seja pela contratação de uma nova pessoa para terminar a obra.

Dirimindo questionamentos e afastando a regra do processo civil comum (CPC, art. 292), o FONAJE em seu Enunciado Cível nº 39 estabelece que nos procedimentos cíveis da Lei nº 9.099/95 o valor da causa é, de regra, o valor do proveito econômico
imediato
perseguido:

«
Em observância ao art. 2º da Lei 9.099/1995, o valor da causa corresponderá à pretensão econômica objeto do pedido
(FONAJE, Enunciado Cível nº 39)»

Desse modo, como a pretensão econômica é inferior ao valor de alçada, entendo, com a devida vênia, que a r. Sentença admite ser desconstituída.

¶ 2.2. Desconstituída a r. Sentença proferida na origem, entendo por bem passar ao julgamento meritório da lide, na medida que presentes os elementos bastantes para seu julgamento, conforme estabelece o art. 1013, § 3º, do CPC.

A Requerida foi regularmente citada para apresentar defesa, tendo permanecido inerte, incidindo, portanto, nos efeitos da revelia, a que alude o art. 20 da Lei nº 9.099/95 c/c Enunciado Cível nº 11 do FONAJE.

Não obstante à confissão ficta, a prova dos autos revela a contratação da empresa Requerida pelo Requerente, com o propósito de edificar quatro apartamentos, cujo preço foi quitado, mas a obra deixou de ser concluída.

O pedido do Autor pode ser dividido em duas partes —
uma
referente às despesas para contratação de novo construtor para concluir a obra inacabada;
outra
, referente à aplicação das penalidades disciplinadas no contrato (
cláusula 10
).

A cláusula 10 estabeleceu genericamente três penalidades: (A) 30% (trinta por cento) referente ao valor do contrato para o descumprimento de alguma cláusula; (B) 30% para o caso de rescisão do contrato; e outra (C) 10% (dez por cento) para a recusa em executar o serviço contratado.

Registre-se que a primeira penalidade (30%) é genérica e, por isso, é compreendida como sendo a mesma da segunda penalidade igualmente de 30%, tanto que próprio pedido do Autor foi restrito à condenação de 40% (quarenta por cento) a título de cláusula penal (30% mais 10%), somado ao valor correspondente à contratação de novo empreiteiro.

Feita esta observação, cumpre-me registrar que cláusula penal é uma cláusula acessória em que se impõe sanção econômica contra a parte infringente de uma obrigação.

Tem natureza jurídica dupla:
liquidação antecipada das perdas e danos
e punição pelo descumprimento.

Nesse sentido, confira-se a doutrina:

“
A cláusula penal, por sua vez, tem por função principal prefixar a indenização no caso de inexecução da obrigação ou de retardamento no seu cumprimento. É um pacto acessório [...] pelo qual as partes estimam previamente as perdas e danos a serem ressarcidas por aquela que, eventualmente, descumprir o contrato, total ou parcialmente [...] Embora para alguns autores a cláusula penal tenha função compulsória, por constituir um meio de forçar o cumprimento do avençado, uma espécie de pena que visa compelir o devedor ao adimplemento da obrigação, não há dúvida que essa é apenas sua função secundária.
A principal é aquela de liquidar antecipadamente as perdas e danos
pelo eventual inadimplemento
” (SÉRGIO CAVALIERI FILHO, Programa de Responsabilidade Civil, 8a. ed., São Paulo: Atlas, 2009, p. 283)

Portanto, a mim parece não ter razão a parte Autora em pretender
cumular
as cláusulas penais do contrato com o pedido de ressarcimento referente à contratação de um outro empreiteiro para concluir a obra.

Isso porque, no caso concreto,
a própria cláusula 10 liquidou antecipadamente as perdas e danos
experimentadas pelo contratante, ao limite de quarenta por cento (40%) sobre o valor do contrato, sendo esta importância a única que pode ser exigida da contratada, ora Requerida.

Admitir a cumulação no caso concreto importaria em submeter a contratante a um
bis in idem
, quando lhe seriam exigidas duas parcelas autônomas e distintas, porém com origem no mesmo fato gerador —
perdas e danos por inexecução contratual
.

Concluindo, observo que as razões suscitadas pela parte Recorrente autorizam a reforma do julgado, conforme fundamentação acima, no sentido de condenar a Requerida ao pagamento de quarenta por cento (40%) sobre o preço global do contrato (R$ 57.000,00), o que totaliza a importância devida em R$ 22.800,00 (vinte e dois mil e oitocentos reais).

¶ 3. Sendo assim e em face do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso inominado, no sentido de
desconstituir
a r. Sentença proferida na origem e, ato contínuo, nos moldes do art. 1013, § 3º, do CPC, julgando diretamente o mérito do pedido,
CONDENO
a Requerida ao pagamento da importância de
R$ 22.800,00 (vinte e dois mil e oitocentos reais)
, a título de perdas e danos contratuais, com correção monetária a partir do ajuizamento da ação e juros contados da citação.

¶ 4. Sem condenação em custas, nem honorários advocatícios.

¶ 5. É como voto.

O Exmo Senhor Juiz de Direito Dr. FELIPE LEITÃO GOMES acompanhou o voto do Juiz Relator.

O Exmo Senhor Juiz de Direito Dr SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES votou no mesmo sentido do Juiz Relator.

ACÓRDÃO
:

Concluído o julgamento pelos integrantes desta QUINTA TURMA RECURSAL, por unanimidade de votos foi
CONHECIDO
o recurso inominado e, no mérito,
DADO PROVIMENTO
nos termos do voto do Juiz de Direito Relator.

*

* *

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.